Tribunal: TJES
Processo: 0000164-80.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000164-80.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANO TRABACH

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000164-80.2021.8.08.0017

APELANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCIANO TRABACH

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPOR
AL
. AUTORIA. PROVA
INQUISITORIAL
. ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. A apresentação do recurso de apelação pela vítima simboliza a efetivação dos direitos concedidos pela Lei nº 11.343/06.

2. O art. 155, do Código Penal determina que o magistrado não poderá fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de se afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Em razão de não ser produzida prova na esfera judicial a imputar ao acusado a prática do fato delituoso descrito na exordial acusatório, deve-se manter a sentença absolutória, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

4
. Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000164-80.2021.8.08.0017

APELANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCIANO TRABACH
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença (ID 8824412, pp. 55/61), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado LUCIANO TRABACH da prática do delito previsto no art. 129, 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (ID 8824412, pp. 67/73) o Ministério Público Estadual pugna pela condenação do apelado, afirmando haver nos autos prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de lesão corporal imputado ao agressor.

Contrarrazões oferecidas pela defesa de LUCIANO TRABACH (ID 8824416) pleiteando a manutenção da sentença absolutória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 9694456) opinando pelo provimento do recurso ministerial, condenando-se o réu pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

Pois bem.

O Ministério Público de primeiro grau sustenta haver provas suficientes quanto à autoria e à materialidade delitiva, pleiteando a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Lei Maria da Penha foi instituída como um instrumento para prevenir e combater a violência doméstica e familiar, assegurando a punição rigorosa dos agressores e a proteção efetiva das mulheres vítimas de violência.

A evolução legislativa no âmbito da proteção da mulher demonstra um fortalecimento significativo da posição da vítima, em especial da mulher, no processo penal.

Entretanto, para a prolação de um decreto condenatório, é imprescindível que se comprovem a autoria e a materialidade delitiva.

Segundo a Denúncia, no dia 26/9/2020, por volta das 22h, na localidade de Ribeirão Capixaba, Parajú, Domingos Martins, o apelado teria agredido a vítima, Jussara Martins Rangel, resultando em hematomas.

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima relatou que os fatos ocorreram parcialmente como descritos na denúncia., afirmando que houve apenas um empurrão, sem outras agressões. Ao ser questionada sobre seu histórico com o réu, a vítima declarou que nunca havia sofrido agressões anteriores e que, atualmente, convive bem com o apelado, sem ocorrência de novos eventos.

O irmão do apelado, por sua vez, relatou que ouviu vozes alteradas vindas da casa do seu irmão e, ao chegar ao local, interveio para separar o casal, uma vez que a vítima estava grávida. Ele afirmou não ter presenciado agressões nem observado hematomas no corpo da vítima.

O apelado, por sua vez, afirmou que a denúncia é parcialmente verdadeira. Narrou que a discussão ocorreu em razão de ciúmes da vítima, uma vez que ele estava em um churrasco na casa de um vizinho e ela manifestou ciúmes das pessoas presentes. Relatou que a vítima estava bastante alterada e o empurrou, ao que ele reagiu segurando o braço dela e a empurrando de volta. Contudo, nega agressões e o dolo de lesionar a vítima.

Ora, é sabido que “
a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados à clandestinidade no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Ademais, o art. 155, do Código Penal determina que o magistrado não poderá fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de se afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desta feita, entendo que, no presente caso, não se vislumbram, nas provas produzidas em processo judicial, atos de violência motivados por sobreposição de gênero. O relato do apelado encontra respaldo no depoimento do informante Alexandro Tracach, assim como nas declarações da própria vítima, revelando que toda a situação se tratou de um desentendimento entre o casal, sem que houvesse provas suficientes, nem mesmo do dolo do apelante em lesionar a vítima. Ademais, em audiência, a vítima relata que não houve mais desentendimentos entre o casal e que hoje vivem em harmonia.

Diante desse quadro, compartilho da visão do juízo de primeiro grau, no sentido de que, inexistindo elementos indicativos de que o réu teve a intenção de lesionar a vítima, bem como não havendo clareza sobre quem deu início às agressões físicas, não se pode responsabilizar penalmente o apelado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, em razão de não ser produzida prova na esfera judicial a imputar ao acusado a prática do fato delituoso descrito na exordial acusatória, deve-se manter a sentença absolutória, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À luz das considerações expostas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)